Tribunal: STF
Processo: HC 85070
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
DE PRISÃO PREVENTIVA.
Caso em que a prisão preventiva foi
posteriormente mantida na sentença de pronúncia. Tal decisão, além
de atestar a subsistência da motivação expendida no decreto
anterior, acrescentou outros fundamentos, a evidenciar novação do
título legitimador da custódia. A validade desse decisório, contudo,
 não foi suscitada perante o  Superior Tribunal de Justiça, não
sendo possível conhecer-se do pedido, sob pena de supressão de
instância.
Habeas corpus não conhecido.